Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0723709-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12295456) interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. em face da r. decisão (ID 12295477 – pg. 25) proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante em desfavor da LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. ME., suspendeu a tramitação do feito, a fim de aguardar o julgamento definitivo da ação revisional de aluguel, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. Confira-se trecho do r. decisório: Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifico que foi julgada improcedente a ação revisional de aluguel n.o 0739509-29.2017.8.07.0001, por sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em 12/09/2019, estando aqueles autos aguardando o decurso do prazo recursal. De fato, naqueles autos, havia sido deferida liminar para fixar o aluguel provisório em R$ 38.408,00, equivalente a 80% do valor da locação, à época da concessão (19/12/2017). Vê-se que parte da tese de defesa se funda no valor locatício menor, fixado provisoriamente na ação revisional de aluguel, de modo que o julgamento deste feito depende do julgamento daquele, havendo assim prejudicialidade externa. Ante o exposto, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, suspendo a tramitação deste feito, para aguardar o julgamento definitivo da ação revisional de aluguel n.o 0739509-29.2017.8.07.0001. A Secretaria deverá diligenciar quanto ao julgamento a cada 90 dias, o que não impede que quaisquer das partes, antes disso, noticie nestes autos quanto ao julgamento definitivo em questão. Publique-se. Intimem-se. (grifo no original) Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso com o objetivo de obter a suspensão da ação de execução movida pela agravada (0711881-94.2019.8.07.0001) até o julgamento definitivo da ação revisional de locação. Argumenta, em síntese, que a suspensão apenas dos embargos à execução não surtirá o efeito desejado, porquanto os atos constritivos não serão paralisados, podendo causar prejuízo à executada, ora recorrente. A agravada, em contrarrazões (ID 12507671), aduz, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que os embargos e a ação executiva são processos autônomos. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a questão cuja análise se pretende está à margem da ação de onde originada a r. decisão ora combatida. Explico. A LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. ME, ora agravada, ajuizou ação de execução em desfavor de PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., ora agravante, e Maurício Fernando Saraiva de Oliveira, com o escopo de receber o pagamento da quantia de R$ 379.392,20 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos), referente ao principal, juros, multa e correção monetária correspondentes ao contrato de aluguel de imóvel para fins comerciais firmado entre as partes (ID 12295475 – pp. 27/30 – Processo no 0711881-94.2019.8.07.0001). A empresa executada (PNEULINE) opôs embargos à execução (Processo no 0714981-57.2019.8.07.0001), tendo a MMa. Juíza, ao tomar conhecimento do curso de ação revisional de aluguel, determinado a suspensão dos autos, a fim de aguardar a decisão final acerca do contrato locatício. A agravante pretende a suspensão do curso da ação executiva, sob o argumento de que a ação revisional guarda relação de prejudicialidade e, a exemplo dos embargos à execução, deverá aguardar o julgamento da outra ação. Cediço que a ação executiva e os embargos à execução constituem ações autônomas e, logo, o pleito para o sobrestamento do curso de uma delas deverá ser manejado em cada um dos feitos separadamente, a despeito da relação de interdependência entre ambas. Ademais, a r. decisão objeto deste recurso não tratou da suspensão da execução e, assim, qualquer manifestação sobre o tema redundará em inequívoca supressão de instância. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador